Tribunal: TJSP
Processo: 1065668-91.2020.8.26.0100
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança. Trânsito. Veículo portador de danos de média monta, arrematado por particular. Pleito de levantamento de restrições indeferido em virtude de subsequente reclassificação do grau de avarias, a ensejar a apresentação de laudo de recuperabilidade com fotos do veículo nas condições do acidente. Abuso configurado. Vistoria que demonstrara, mais do que a

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança. Trânsito. Veículo portador de danos de média monta, arrematado por particular. Pleito de levantamento de restrições indeferido em virtude de subsequente reclassificação do grau de avarias, a ensejar a apresentação de laudo de recuperabilidade com fotos do veículo nas condições do acidente. Abuso configurado. Vistoria que demonstrara, mais do que a recuperabilidade, a efetiva recuperação do veículo. Fato que, atestado, não precisa ter provada a possibilidade de que ocorra. Remessa necessária desprovida.